Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE GENITORES. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Elaine Regina Penha Bandeira de Melo contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Instituto Soma de Educação Ltda – EPP para condená-la, solidariamente com Carlos Henrique Aguiar, ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas de sua filha, no valor de R$ 21.877,87. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, sendo o débito assumido exclusivamente pelo genitor da aluna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há legitimidade passiva da apelante para responder, solidariamente, pelo débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais assinado apenas pelo outro genitor da aluna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida com base no direito material controvertido e deve ser atribuída a quem está obrigado à prestação pretendida, seja por força de lei, contrato ou ato ilícito.
4. A teoria da asserção orienta que a análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações iniciais do autor, sem aprofundamento probatório, limitando-se a verificar a existência, em tese, do vínculo jurídico entre as partes.
5. A solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, nos termos do art. 265 do Código Civil.
6. O dever dos genitores de sustento, guarda e educação dos filhos, previsto no art. 229 da Constituição Federal, no art. 1.566, IV, do Código Civil e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não implica solidariedade automática em relação a obrigações contratuais assumidas unilateralmente por um dos pais.
7. O contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado exclusivamente pelo genitor da aluna, sem anuência da apelante, afastando sua responsabilização pelo débito.
8. A ação monitória exige prova documental da obrigação, o que não se verifica em relação à apelante, pois não há documento que comprove sua assunção da dívida.
9. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade passiva de genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais, afastando a solidariedade obrigacional nesse contexto.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. A solidariedade entre os genitores em relação às obrigações educacionais dos filhos não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou contratual expressa."; "2. A inclusão de genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de ação monitória, por inadimplência de mensalidades escolares, viola o princípio da obrigatoriedade documental desse procedimento.".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 265 e 1.566, IV; ECA, art. 22; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.11.2019; TJDFT, Acórdão 1878894, 07089651720248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1806246, 07021113820198070014, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, 0728489-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28.09.2023.